Tribunal: TJES
Processo: 5009189-34.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009189-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ERMELINO DIONIZIO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e apelação adesiva interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do requerido Ermelino Dionizio, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (ii) verificar a subsistência do recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública diante da eventual reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da causalidade estabelece que a parte que dá causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, o que exige a demonstração de resistência à pretensão ou de negativa administrativa prévia.
4. Não havendo nos autos comprovação de recusa administrativa por parte do Estado nem oposição ao mérito do pedido na contestação, não se configura resistência à pretensão deduzida.
5. A contestação apresentada pelo ente público se limita a discutir aspectos formais e acessórios (valor da causa, legitimidade passiva e honorários), não impugnando o mérito da demanda, o que não caracteriza litigiosidade.
6. O fornecimento da internação compulsória, por depender de autorização judicial, não poderia ser atendido diretamente pela via administrativa, o que reforça a ausência de culpa estatal pela propositura da ação.
7. A jurisprudência do TJES confirma que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios.
8.Diante da exclusão da condenação ao pagamento de honorários, o recurso adesivo, que visava exclusivamente à majoração da verba honorária, perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. 2. A ausência de negativa administrativa e a inexistência de impugnação ao mérito na contestação descaracterizam a pretensão resistida.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 85, § 10, e 322.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008864-65.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009189-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERMELINO DIONIZIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e apelação adesiva interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, em síntese, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para condenar o ente estatal a fornecer o tratamento de internação compulsória ao requerido Ermelino Dionizio, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o acerto da condenação do apelante (Estado) ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088646520238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível).

Compulsando os autos, verifico que não existe na petição inicial indicação de possível negativa administrativa do Estado do Espírito Santo acerca do tratamento pleiteado, tampouco resistência ao direito material perseguido na presente ação.

Apesar do oferecimento de contestação, em tal peça o Estado do Espírito Santo foi expresso ao reconhecer a procedência do pedido autoral, tendo consignado textualmente que "não se oponha ao mérito do pleito autoral", tendo tão somente impugnado o valor da causa, a legitimidade passiva exclusiva (chamamento do município) e os honorários advocatícios em favor da DPES , situação que, a meu ver, não configura resistência à pretensão material deduzida na demanda.

Dessa forma, considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de comprovação de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido já restou decidido, por esta Colenda Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009231-98.2023.8.08.0021. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Custas.

Por consectário lógico, diante do afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários, resta prejudicada a análise do Recurso Adesivo interposto pela Defensoria Pública, que visava exclusivamente a majoração da verba ora extirpada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Estado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios. Julgo
PREJUDICADO
o recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.